Tribunal: TJPA
Processo: 0004706-40.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004706-40.2014.8.14.0076
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

APELADO: VALDECI PATROCINIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0004706-40.2014.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL

PROCURADOR: ABRAO JORGE DA MOUS FILHO- OAB/PA 12.921

APELADO:
VALDECI PATROCINIO DOS SANTOS

ADVOGADA: LUCIVANE RIBEIRO PINTO – OAB/PA – 17.662

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT DA CF/88. ADMITIDO COMO PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 03.03.1983. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. MULTA DIÁRIA NA PESSOA NO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I-

Trata-se de Ação de Reintegração proposta por Valdeci Patrocínio, o qual pretende sua reintegração ao serviço público diante da demissão irregular e arbitrária, visto que é beneficiário da estabilidade extraordinária conferida pelo art. 19 do ADCT.

II-

O art. 19 do ADCT, inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF/88 já exercia função pública, por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos.

III-

Os servidores admitidos após 05 de outubro de 1983, sem prévia aprovação em concurso público, não são considerados estáveis, por não serem abarcados pela regra contida no art. 19 do ADCT.

IV-

Na hipótese dos autos, restou evidenciado que o recorrido foi admitido em 03/03/1983 pela Prefeitura Municipal para exercer o cargo de professor e permaneceu por mais de cinco anos consecutivos, de modo que faz jus à estabilidade concedida através do art. 19 do ADCT.

V-

Todo o recurso de apelação do Município de Acará foca nas suspeitas de irregularidades no processo de estabilização de 61 (sessenta e um) servidores. Afirma que no Parecer n° 17/2013 da Procuradoria Geral do Município, foi orientado ao Prefeito Municipal a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar individualmente a legalidade do processo de estabilização dos servidores relacionados. E que em caso com documentação semelhante, como acostada nos autos, após análise do Centro de Perícias Técnicas do Estado do Pará, foram constatadas ilegalidades nos documentos.

VI-

Entretanto, ao analisar os documentos juntados aos autos, é possível constatar um aparente equívoco do ente Municipal, visto que em todos os documentos juntados, tanto na contestação, quanto na apelação, não trazem o nome do recorrido como parte.

VII-

É fato notório que o recorrido, na época de sua contratação -em 03/03/1983- apenas tinha 15 (quinze) anos de idade, o que por si só já poderia causar a nulidade do ato da contratação, visto que foi realizado por pessoa absolutamente incapaz. Porém, para a sua demissão, o apelado deveria ter respondido o PAD, assim como os outros vinte e um servidores mencionados do item 1 do Parecer Jurídico n° 017/2013, os quais também foram efetivados com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

VIII-

Cumpre destacar que o STF, no julgamento RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral, tema 138, o STF, decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo.

IX-

Sendo assim, apesar de causar estranheza e a possibilidade de nulidade do ato de contratação, não cabe ao Poder Judiciário determinar tal medida quando todas as provas juntados aos autos apontam pela inexistência de processo administrativo, e consequentemente, pela violação ao direito do contraditório e ampla defesa do recorrido.

X-

Em relação a multa diária arbitrada na pessoa do gestor,
configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica.
A
multa diária arbitrada deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Município de Acará.

XI-

Fixação dos honorários advocatício nos moldes do art. 85 §3° do CPC/15.

XII-

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto a fixação da multa diária que deve ser transferida ao ente Municipal, e em relação aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL
, em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ
, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação foi ajuizada por Valdeci Patrocínio dos Santos, na qual narrou, em síntese, que, foi admitido pelo requerente em 03/03/1983 para o provimento do cargo de professor, sendo detentor de estabilidade funcional nos termos do artigo 19, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

No entanto, foi informado que não integrava mais o quadro funcional da Prefeitura, mesmo após já ter sido beneficiado com a estabilidade extraordinária. Aponta que não houve a instauração de qualquer processo administrativo com a finalidade de sustentar a sua decisão.

Assim, ajuizou a ação a fim de assegurar a reintegração do cargo que foi exonerado de forma ilegal e arbitrária.

Em sentença proferida às fls. 127 (id n° 1393466) dos autos, o magistrado
a quo
julgou a lide, nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, RATIFICO os efeitos da tutela antecipada concedida às fis. 98/99, e julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR NULO o ato administrativo que demitiu o autor VALDECI PATROCINO DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, , e DETERMINO a sua imediata REINTEGRAÇÃO ao cargo de PROFESSOR, considerando os termos do art. 19, do ADCT/1988, e o pagamento dos vencimentos referentes ao mês de janeiro de 2014, bem como os que se venceram no período e os vincendos, até a efetiva reintegração, corrigidos monetariamente.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do gestor público municipal, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 500, todos do CPC. limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor do autor. (...)”

Inconformado, o Município de Acará interpôs recurso de apelação (fls. Id n° 1393467).

Em suas razões, aduz que as portarias de nomeação do apelado são fraudulentas e que conforme documentação pessoal anexada aos autos o recorrido somava apenas 15 (quinze) anos quando da sua contratação, enquanto que, nessa época, o Código Civil previa que a maioridade somente era atingida aos 21 (vinte e um) anos, de modo que torna o contrato nulo, pois firmado por pessoa incapaz.

Assevera a impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo, destacando que o Poder Judiciário não pode adentrar na análise meritória, limitando-se ao controle da legalidade dos atos, restrito à verificação da conformidade do ato à norma legal.

Aponta a impossibilidade de aplicação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, bem como na pessoa física do agente político que não participou da relação processual, destacando que em nosso ordenamento jurídico vigora o Princípio da Impessoalidade dos Atos Administrativos e que a multa imposta se destina ao Município de Acará e não ao Prefeito Municipal, pessoa física. Na sequência, ressalta que a decisão já foi integralmente cumprida.

Insurge-se também contra o excessivo valor arbitrado, pleiteando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de ser reduzido esse valor.

Quanto aos honorários advocatícios, requer que seja aplicado o disposto no art. 85§3° do CPC/15.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença de 1º grau, para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 197 (pág. 4 do id n° 1393470), pugnando pelo improvimento do apelo.

O recurso foi recebido no duplo efeito (id n° 1397122).

Em manifestação de id n° 1568783, o representante do
Parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Trata-se de Ação de Reintegração proposta por Valdeci Patrocínio, o qual pretende sua reintegração ao serviço público diante da demissão irregular e arbitrária, visto que é beneficiário da estabilidade extraordinária conferida pelo art. 19 do ADCT.

Estabilidade Extraordinária. Art. 19 do ADCT.

Pois bem. Antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem aprovação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada.

Todavia, o art. 19 do ADCT, inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF/88 já exercia função pública, por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos, senão vejamos:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
. grifei

Nesse sentido:

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (RE 361.020, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma, DJ de 4-2-2005.) No mesmo sentido: RE 372.242-AgR., rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma, DJE de 21-2-2011.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (ADI 100, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 9-9-2004, Plenário, DJ de 1º-10-2004.) No mesmo sentido: RE 356.61-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa

As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional.

Deste modo, os servidores admitidos após 05 de outubro de 1983, sem prévia aprovação em concurso público, não são considerados estáveis, por não serem abarcados pela regra contida no art. 19 do ADCT.

Na hipótese dos autos, restou evidenciado que o recorrido foi admitido em 03/03/1983 pela Prefeitura Municipal para exercer o cargo de professor e permaneceu por mais de cinco anos consecutivos, de modo que faz jus à estabilidade concedida através do art. 19 do ADCT.

No entanto, todo o recurso de apelação do Município de Acará foca nas suspeitas de irregularidades no processo de estabilização de 61 (sessenta e um) servidores. Afirma que no Parecer n° 17/2013 da Procuradoria Geral do Município, foi orientado ao Prefeito Municipal a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar individualmente a legalidade do processo de estabilização dos servidores relacionados. E que em caso com documentação semelhante, como acostada nos autos, após análise do Centro de Perícias Técnicas do Estado do Pará, foram constatadas ilegalidades nos documentos.

Entretanto, ao analisar os documentos juntados aos autos, é possível constatar um aparente equívoco do ente Municipal, visto que em todos os documentos juntados, tanto na contestação, quanto na apelação, não trazem o nome do recorrido como parte. Vejamos:

No MEMO 003/2012- CGUCI/PMA (pág. 20 do id n° 1393462), consta o nome dos 61 (sessenta e um) servidores que foram estabilizados no serviço público do Município de Acará, a partir do exercício de 2009, com base no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que durante o processo de recadastramento apresentaram Indícios de ilegalidade no processo de estabilização. Pela simples leitura do documento, é possível constatar que o nome do sr. VALDECI PATROCINIO DOS SANTOS não está entre os sessenta e um investigados.

No Parecer Jurídico n° 017/2013 (pág. 18 do id n° 1393468), que opinou pela instauração imediata de PAD em virtude das irregularidades apontadas, de igual modo, não há qualquer menção do nome do recorrido no documento.

No entanto, é fato notório que o recorrido, na época de sua contratação -em 03/03/1983- apenas tinha 15 (quinze) anos de idade, o que por si só já poderia causar a nulidade do ato da contratação, visto que foi realizado por pessoa absolutamente incapaz. Porém, para a sua demissão, o apelado deveria ter respondido o PAD, assim como os outros vinte e um servidores mencionados do item 1 do

Parecer Jurídico n° 017/2013, os quais também foram efetivados com idade inferior a 18 (dezoito) anos. Entretanto, conforme já mencionado, o seu nome não figura entre os servidores relacionados.

Dito isso, cumpre destacar que o STF, no julgamento RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral, tema 138, o STF, decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo.
Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

Sendo assim, apesar de causar estranheza e a possibilidade de nulidade do ato de contratação, não cabe ao Poder Judiciário determinar tal medida quando todas as provas juntados aos autos apontam pela inexistência de processo administrativo, e consequentemente, pela violação ao direito do contraditório e ampla defesa do recorrido.

Ademais, ressalto que não desconheço a existência do processo n°
0004390-61.2013.8.14.0076, de minha relatoria, no qual julguei procedente o recurso de Município de Acará para reformar a sentença e declarar inexistente o direito à estabilidade excepcional disposta no art. 19 do ADCT, sobre caso similar em
que a servidora foi contratada pelo Município com apenas 17 (dezessete) anos. Porém, o caso se diferencia deste em análise, eis que houve a instauração do PAD, o qual foi processado dentro das normalidades previstas.

Além disso, destaco que apesar de estranhar a contratação de menor incapaz, esta magistrada está impossibilitada de dar provimento ao recurso diante da inexistência de processo administrativo, visto que a contratação já gerou efeitos concretos. Bem como não há possibilidade nem de parcial provimento para que seja instaurado o processo administrativo, pois não foi objeto do recurso.

A seguir, colaciono julgado de caso semelhante, de relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88
. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A recorrida pretende, pelo rito ordinário, anular ato administrativo demissional, considerando a condição de servidor estável, com base no art. 19 do ADCT. A questão de fato resta evidenciada pelos documentos juntados com a impetração; 2. As partes são legítimas, haja vista a relação estabelecida no contrato temporário. Preliminar rejeitada; 3
. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público; 4. A recorrida comprovou que foi admitida como servidora público temporário no Município de Acará em junho de 1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em tela;
5. O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT
; 6. O suposto vício de nulidade na origem da contratação não tem o condão de afetar a demissão arbitrária, na medida em que esta requer instauração de processo administrativo próprio, que não se deu na espécie;
7. É inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Logo, a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à Prefeitura Municipal de Acará; 8. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) INPC de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei nº 10.741/03, combinado com a Lei nº 11.430/06, precedida da MP nº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91; c) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; 9. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 10. Reexame Necessário e Apelação conhecidos; rejeitada a preliminar de carência de ação e, no mérito, apelo parcialmente provido. Em Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada.

(2018.01247928-87, 188.425, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-16)

Diante do exposto, nesse quesito, não merece reparos a sentença preferida pelo juízo
a quo.

Astreintes

Quanto ao valor da multa aplicada, no se mostra desarrazoado, ou desproporcional, mas sim apropriado para a funço pedagógica que possui, principalmente considerando que só será aplicada a sanso em caso de descumprimento da obrigaço imposta, o que exclui o perigo de dano grave, ou a probabilidade do direito exigidos para o deferimento do pedido do apelante.

No que concerne à atribuiço do pagamento da multa pelo gestor, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigaço de fazer, seno vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese no trazida nas razes do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposiço do agravo interno, no merece conhecimento por configurar inovaço recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixaço de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigaço de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extenso, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

Assim, a multa diária arbitrada contra o Prefeito Municipal de Acará deve ser imposta to somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Prefeitura Municipal de Acará.

Honorários Advocatícios

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, requer a aplicação do art. 85 §3° do CPC/15.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte.

Nesses termos, acolho o pedido do recorrente e fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, valor este apurado após a liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Acará, apenas para reformar a sentença quanto a fixação da multa diária que deve ser transferida ao ente Municipal, e em relação aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
janeiro
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.
Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

Belém, 12/02/2020